Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720748-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIR DOMINGO GIRARDI, LUIZ INACIO DE LIMA NETO, HUDSON MELO NUNES, JORGE GOLDEMIR SCHNEIDER, JOSE CARLOS DOS SANTOS, JOSE DO CARMO FONTENELE, JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA, OSVALDO JOSE PINTO, TEREZINHA ABREU FONSECA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043910-74.2001.8.07.0001, determinou à parte agravante a devolução do montante de R$ 8.133,07 (oito mil, cento e trinta e três reais e sete centavos). Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante alega, em breve resumo, nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação. Assevera que a decisão incorreu nos vícios constantes do art. 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo de Civil, quais sejam: Tece demais considerações Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com “o fim de afastar a determinação de devolução de valores “suspostamente” (sic) liberados em excesso, diante da comprovação, cristalina, de que o valor remanescente devido aos credores (R$ 411.281,80 quatrocentos e onze mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) não foi liberado pela instituição bancária, ante a documentação apresentada pelos recorrentes — extrato bancário ID no 123862044 — o que torna o fato notório, dispensando-o da produção de novas provas, nos moldes estabelecidos pelo artigo 374, I, do Estatuto Processual Civil”. Sem preparo, haja vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 36640583). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à relevância da fundamentação deduzida (probabilidade do direito) e à existência de risco de lesão grave (perigo de dano) ou risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 118902796 - autos de origem): Chamo o feito à ordem. Conforme se verifica na decisão de ID 90478903, foi determinada a liberação do saldo remanescente no valor de R$ 411.281,80 (quatrocentos e onze mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), nos termos da petição de ID 82386030. Contudo, ao analisar a referida petição, observei (fl. 3) que os valores remanescentes a serem levantados pelo exequente, José Ribamar Alves da Silva (R$ 11.618,67), estavam incluídos nesses R$ 411.281,80 já levantados. Em verdade, os R$ 3.485,60 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) já foram transferidos para a conta bancária do advogado subscritor, sendo que o valor de R$ 8.133,07 (R$ 11.618,67 - 3.485,60) e, demais acréscimos legais, devem ser restituídos aos autos, pois levantados por equívoco. Assim, fica intimada a parte exequente e seu advogado a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como procederem com a devolução dos mencionados valores. Int. Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram assim apreciados (ID 122777424 – autos de origem): Trata-se de embargos opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em face de tal decisão, a parte agravante opôs novos Embargos de Declaração, sendo estes rejeitados exatamente nos mesmos termos do decisum acima reproduzido. Senão vejamos (ID 126262266 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência ao caso (inciso II), invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso IV) e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No presente caso, em detida análise ao feito de origem, verifica-se haver relevante controvérsia quanto ao levantamento da quantia remanescente para a quitação do débito perseguido no cumprimento de sentença no valor de R$ 411.281,80 (quatrocentos e onze mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Ocorre que o extrato de depósito colacionado no ID 36640585 informa que até o dia 06.05.2022 (data posterior à prolação da decisão de ID 118902796 – autos de origem) somente houve o resgaste do montante de R$ 762.843,08 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos), sendo que tal valor refere-se à parcela incontroversa do débito objeto do cumprimento de sentença em curso (ID 37613676 – autos de origem). Nesse contexto, em que pese a existência da controvérsia em relação ao eventual levantamento dos valores remanescentes, o Juízo de origem, por ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, ora agravante, limitou-se a reproduzir a mesma decisão nas duas oportunidades; decisão esta de fundamentação genérica, que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Desse modo, se mostra evidente a ausência de efetiva apreciação da controvérsia. Com efeito, segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Assim, é imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. O art. 11 do CPC cuidou de repetir essa exigência constitucional: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Sobre o tema, leciona a mais abalizada doutrina: 1. Fundamentação. Nossa Constituição refere que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade" (art. 93, IX). O dever de fundamentação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional. O dever de fundamentação é informado pelo direito ao contraditório como direito de influência - não por acaso direito ao contraditório e dever de fundamentação estão previstos na sequência no novo Código. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 110) De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Nesse viés, percebe-se que, de fato, a decisão recorrida incorreu em nulidade, pois não se pronunciou acerca de nenhuma das alegações trazidas pela agravante, sobre as quais embasa a suposta incorreção no que tange ao levantamento da quantia remanescente para a quitação do débito objeto do cumprimento de sentença. Logo, é inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, com a devida motivação, tangenciando os elementos trazidos pela agravante nos Embargos de Declaração opostos no primeiro grau de jurisdição. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DEFIRO o pedido de de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de junho de 2022 18:21:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador